Tribunal: TJBA
Processo: 8043382-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043382-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MATHEUS VINICIUS LIMA BORGES Advogado(s): KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO, NIWERTON TAVARES RIBEIRO JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANSERV. INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. ORTOGNÁTICA. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO INDICA URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROCEDIMENTO ELETIVO. PERIGO DA DEMORA NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043382-18.2025.8.05.0000, tendo como Agravante MATHEUS VINICIUS LIMA BORGES e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator